Tribunal: STF
Processo: HC 95569
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE 
   LESIVA. CONSTATAÇÃO. PERÍCIA REALIZADA POR POLICIAIS CIVIS. 
   ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. 
   ORDEM DENEGADA.
1. A arguição da nulidade da perícia realizada 
   na arma deu-se extemporaneamente. Sendo certo que, nessa 
   contextura, o caso é de preclusão da matéria, nos exatos termos 
   do inciso II do art. 571 do Código de Processo Penal.
2. A 
   análise de eventual inobservância à regra do § 1º do art. 159 do 
   Código de Processo Penal demandaria o revolvimento de matéria 
   fática. O que não se admite nesta verdadeira via de atalho em que 
   a ação constitucional de habeas corpus consiste. Noutras palavras,
   em sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar a validade 
   da perícia e demais elementos de convicção de que se valeu o 
   Juízo originário da causa para a condenação do paciente. Na 
   concreta situação dos autos, a potencialidade lesiva da arma foi 
   constatada por policiais civis. Policiais com habilitação técnica 
   para o exame e que, mediante disparos, constataram a ofensividade
   da arma. 
Ordem indeferida.